Tribunal: TJMT
Processo: 1025996-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025996-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DANOS EM

EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, não há que se violar o princípio do contraditório e ampla defesa, tampouco necessidade de esgotamento dos meios de produção de prova, pois o juiz está adstrito aquilo que foi comprovado nos autos, e considerando ser prova suficiente fica afastada a nulidade.

Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021